Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723293-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERALDO HENRIQUE LOPES DA SILVA IMPETRANTE: KARLA LIMA DE MORAIS, FABIO ALVES LEANDRO, JESSICA DE SOUSA DEUS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados FÁBIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS e JÉSSICA DE SOUSA DEUS em favor de GERALDO HENRIQUE LOPES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL que, ao receber a denúncia, determinou a quebra do sigilo de dados do aparelho celular do paciente, prova não solicitada pela acusação e nem pela autoridade policial. Sustentam a ilegalidade do ato por violação ao sistema acusatório, previsto no art. 3o-A do CPP, e pela ampliação do objeto da investigação, uma vez que determinado o período correspondente a 4 (quatro) meses anteriores e posteriores ao flagrante, em verdadeira pesca probatória. Ressaltam que a nulidade apontada na defesa prévia, referente ao acesso ilegal ao aparelho celular do paciente pela polícia, por inobservância à cadeia de custódia, não pode servir de mote para que o juízo determine a produção de prova de ofício, e ainda fixando período aleatório, sem qualquer motivação clara com base em elementos dos autos. Discorrem sobre a excepcionalidade da medida, trazendo à colação julgado sobre o tema e fazendo analogia à entrada em domicílio para busca indiscriminada de elementos de prova, o que deve ser aplicado ao ambiente digital. Ressaltam que a decisão também afronta os princípios do in dubio pro reo, da ampla defesa e do contraditório, e se mostra contrária à atual jurisprudência dominante, no que tange à produção de prova digital, ao sistema acusatório e a todo o prejuízo causado ao paciente, decorrente de relações desequilibradas como a presente, não se podendo admitir que a matéria de defesa seja utilizada em seu desfavor. Pugnam, ao final, pela concessão de liminar para que seja cassada a decisão que determinou, de ofício, a quebra de sigilo e dados telefônicos do paciente, alargando o período de análise para 4 (quatro) meses anteriores e também posteriores à prisão em flagrante, provocando prejuízos em sua esfera pessoal e no sistema acusatório, ao violar artigos de lei e princípios que regem o processo penal. No mérito, requerem a concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Na hipótese, o paciente responde preso à ação penal em que lhe é imputada a prática do crime de tráfico de drogas. E sua segregação cautelar decorre da situação flagrancial que, em tese, se encontrava, e não dos reflexos advindos do ato ora apontado como coator. Ademais, não verifico de plano o alegado constrangimento ilegal. O art. 156 do CPP faculta ao juízo agir de ofício na busca da verdade real, “pois estão em jogo os direitos fundamentais da pessoa humana, de um lado, e a segurança da sociedade, de outro [...] não deve ter (o magistrado) a preocupação de beneficiar, com isso, a acusação ou a defesa, mas única e tão somente atingir a verdade” (Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 2021, p. 363). Desse modo, detectando o juiz a relevância da perícia para verificação da autoria e das circunstâncias que permeiam os fatos, a partir da alegação de nulidade trazida pela defesa, em relação ao acesso da polícia ao aparelho celular do paciente, mostra-se legítimo o impulso oficial para produção da prova que entende pertinente. Nesse cenário, tenho como ausente o requisito da fumaça do bom direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2025 19:07:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator